Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE EXCLUSIVA EM DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 17 (dezessete) dias-multa, bem como ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos materiais, em razão da subtração de moedas, uma bolsa e um anel de ouro. A insurgência da defesa se limita à revisão do valor fixado a título de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante; e, (ii) estabelecer se é admissível a fixação de valor de danos materiais com base exclusiva em relatos unilaterais da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o valor fixado para indenização de subtração das moedas tenha sido baseado unicamente nas declarações unilaterais da vítima, esse valor deverá ser afastado, sem prejuízo de ajuizamento de ação no juízo cível para a aferição do valor a ser pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 68; CF/1988, art. 5o, XLVI; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024; TJDFT, Ap. Crim. 0707927-76.2020.8.07.0010, rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 09/04/2025.